Tribunal: STF
Processo: RE 464055
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Fax. Recurso 
   intempestivo.
1. Considera-se intempestivo o agravo regimental 
   quando, apesar de interposta via fax dentro do prazo recursal, a 
   petição original foi apresentada a esta Corte somente depois de 
   expirado o prazo legal do artigo 2º da Lei nº 9.800/99.
2. Pacífica
   a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é 
   intempestivo o recurso protocolado equivocadamente em outro Tribunal
   e recebido nesta Corte somente após o trânsito em julgado da 
   decisão recorrida.
3. Agravo regimental não conhecido.